Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-49.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800295-49.2019.8.14.0009

APELANTE: LUIZ AUGUSTO SANTA BRIGIDA SOARES

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO DE OPÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. DOLO. DANO AO ERÁRIO. SANÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Luís Augusto Santa Brígida Soares contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa e reconheceu a prática de ato ímprobo decorrente de acumulação indevida de cargos públicos, com condenação ao ressarcimento integral ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. O agravante suscita prescrição intercorrente, nulidade do feito por ausência de oportunidade de opção entre os cargos, atipicidade superveniente em razão da EC nº 138/2025, ausência de dolo específico, erro na valoração da prova e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente à luz da Lei nº 14.230/2021; (
ii
) estabelecer se a ausência de oportunidade de opção entre os cargos públicos acumulados acarreta nulidade da ação de improbidade; (
iii
) determinar se a superveniência da EC nº 138/2025 torna atípica a conduta anteriormente imputada; (
iv
) definir se há prova do dolo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa; (v) estabelecer se a prova dos autos demonstra
dano
ao erário decorrente de percepção indevida de remuneração; e (vi) determinar se as sanções aplicadas observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há prescrição intercorrente porque entre o ajuizamento da ação, em 12.02.2019, e a prolação da sentença, em 19.01.2025, não transcorre lapso superior ao prazo legal, além de o processo ter tramitado com regular movimentação, sem paralisação por desídia do autor.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao regime prescricional não autoriza o reconhecimento artificial da prescrição quando os marcos interruptivos e o efetivo andamento processual demonstram a inocorrência do prazo extintivo, considerada ainda a medida cautelar na ADI 7.236.

A ausência de prévia oportunidade de opção entre cargos pode ser relevante em âmbito administrativo exoneratório, mas não invalida, por si só, ação judicial de improbidade fundada em lesão ao erário apurada após regular instrução probatória e contraditório pleno.

A EC nº 138/2025, embora tenha ampliado as hipóteses constitucionais de acumulação remunerada de cargos, não produz atipicidade superveniente automática quando a condenação decorre de
dano
ao erário por percepção indevida de remuneração sem contraprestação correspondente.

O Tema 1.199 do STF não autoriza a retroação automática de toda modificação constitucional posterior para desconstituir condenações por improbidade fundadas em
dano
ao erário comprovado.

A EC nº 138/2025 entrou em vigor após os fatos discutidos e após a sentença, sem previsão expressa de retroatividade apta a desfazer consequências jurídicas já consolidadas.

O dolo exigido pelo art. 10 da Lei nº 8.429/1992 resta configurado quando a prova demonstra conduta consciente e prolongada do agente, que tem ciência da simultaneidade dos vínculos e das consequências patrimoniais decorrentes da situação irregular.

A alegação genérica de boa-fé ou de erro escusável de interpretação constitucional não afasta o dolo quando desacompanhada de elemento robusto capaz de neutralizar a moldura fática reconhecida na origem.

A condenação não se funda em enriquecimento ilícito do art. 9º da Lei nº 8.429/1992, mas em ato causador de
dano
ao erário, nos termos do art. 10, evidenciado pelo ressarcimento fixado em R$ 64.661,76 e pela manutenção da conclusão de pagamentos indevidos.

O agravo interno não demonstra erro patente na valoração da prova, limitando-se a apresentar leitura alternativa dos fatos já examinados e afastados pela decisão agravada.

As sanções de ressarcimento integral, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por quatro anos, multa civil equivalente ao dano e proibição de contratar com o Poder Público por quatro anos guardam correspondência com a gravidade concreta da conduta, a extensão do prejuízo e a finalidade preventiva e repressiva da improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa quando o lapso entre o ajuizamento e a sentença é inferior ao prazo legal e o processo tramita regularmente sem paralisação imputável ao autor. 2. A ausência de oportunidade de opção entre cargos públicos não nulifica ação de improbidade quando a responsabilização judicial decorre de lesão ao erário apurada sob contraditório pleno. 3. A superveniência de emenda constitucional ampliando hipóteses de acumulação de cargos não descaracteriza, por si só, ato de improbidade fundado em
dano
ao erário por percepção indevida de remuneração. 4. O dolo do art. 10 da Lei nº 8.429/1992 se configura quando o agente mantém conscientemente situação funcional irregular apta a gerar pagamento indevido pela Administração. 5. A inexistência de enriquecimento ilícito em sentido estrito não afasta a improbidade fundada em
dano
ao erário. 6. As sanções por improbidade devem ser mantidas quando proporcionais à gravidade da conduta e à extensão do dano apurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. Lei nº 8.429/1992,
arts
. 10 e 12, II. Lei nº 14.230/2021. CPC,
arts
. 1.021 e 1.013. EC nº 138/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STF, ADI nº 7.236.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800295-49.2019.8.14.0009

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
LUÍS AUGUSTO SANTA BRÍGIDA SOARES

AGRAVAD
O
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
LUÍS AUGUSTO SANTA BRÍGIDA SOARES

contra decisão monocrática
(ID
31606397
)

que conheceu
e
negou
provimentoao recurso de apelação interposto
, mantendo a
sentença proferida
que
julgou
procedente a ação
,

imputando ao apelante a prática de ato ímprobo decorrente de acumulação indevida de cargos públicos.

Em suas razões recursais
,

o
agravante
,

n
o tocante às questões preliminares, alega a ocorrência de prescrição intercorrente, defendendo a aplicação de interpretação mais favorável ao réu, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em prestígio à segurança jurídica. Sustenta, ainda, a nulidade do feito em razão da ausência de
oportunidade para exercer o
direito de opção entre os cargos públicos acumulados, o qual, segundo afirma, constitui requisito indispensável para a caracterização da ilegalidade da acumulação.

No mérito, defende, inicialmente, a superveniência de direito novo, consistente na Emenda Constitucional nº 138/2025, que teria alterado o regime jurídico da acumulação de cargos, passando a permitir a cumulação de cargo de magistério com outro de qualquer natureza, o que, segundo sustenta, implicaria a atipicidade superveniente da conduta. Nesse contexto, invoca a aplicação retroativa da norma mais benéfica, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

Aduz, ainda, a ausência de dolo específico, afirmando que sua conduta foi pautada na boa-fé e na convicção de legalidade da acumulação, sustentando que eventual irregularidade decorreria, quando muito, de erro escusável de interpretação constitucional, não havendo demonstração de intenção deliberada de lesar o erário ou de obter enriquecimento ilícito.

Outrossim, impugna a valoração das provas realizada na decisão agravada, afirmando que não houve percepção de remuneração sem a correspondente contraprestação, destacando que se afastou do cargo estadual sem remuneração, o que evidenciaria a inexistência de enriquecimento ilícito.

Subsidiariamente, requer a revisão das sanções impostas, por considerá-las desproporcionais, especialmente quanto à suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e multa civil, pleiteando sua redução ou exclusão, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer
a reforma da decisão monocrática para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades apontadas ou a redução das sanções, com a submissão do feito ao julgamento colegiado.

C
ontrarrazões
no ID
33789891
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A decisão agravada enfrentou adequadamente os pontos devolvidos pela apelação, concluindo pela rejeição da prescrição intercorrente, pela subsistência do ato de improbidade e pela manutenção das sanções impostas, assentando que, mesmo sob o regime da Lei nº 14.230/2021, remanesce configurado o dolo e o dano ao erário no caso concreto.

1. Da alegada prescrição intercorrente

Conforme já consignado na decisão monocrática, entre o ajuizamento da ação, em 12/02/2019, e a prolação da sentença, em 19/01/2025, não transcorreu lapso superior a 8 (oito) anos. Ao revés, o intervalo foi de aproximadamente 5 anos e 11 meses, inferior, portanto, ao prazo previsto na disciplina atualmente aplicável. Além disso, o feito não permaneceu paralisado por desídia do autor da ação; os autos revelam regular movimentação processual, com réplica, despachos, instrução probatória, audiência, alegações finais e manifestações supervenientes.

Também não aproveita ao agravante a invocação genérica da segurança jurídica e da interpretação mais favorável ao réu. A aplicação da Lei nº 14.230/2021, inclusive no que toca ao regime prescricional, não autoriza o reconhecimento artificial da prescrição onde os marcos interruptivos e o efetivo andamento do processo revelam a inocorrência do lapso extintivo. Ademais, na ADI 7.236, houve medida cautelar suspendendo trechos da disciplina introduzida pela reforma da Lei de Improbidade, circunstância já considerada na decisão agravada ao rechaçar a tese prescricional.

Logo, não há prescrição intercorrente a ser reconhecida.

2. Da nulidade do feito por ausência de oportunidade de opção entre os cargos

É certo que a jurisprudência reconhece, em determinados contextos administrativos, a necessidade de oportunizar ao servidor o exercício do direito de opção antes da adoção de providências exoneratórias ou punitivas fundadas exclusivamente na acumulação indevida de cargos. O próprio agravante colaciona precedente do STJ nesse sentido.

Ocorre que a tese, tal como deduzida aqui, não tem a aptidão de infirmar a decisão agravada. Isso porque a presente demanda não se resume ao controle de validade de ato administrativo exoneratório, mas versa sobre ação de improbidade administrativa fundada em imputação de lesão ao erário decorrente de acumulação indevida associada à percepção remuneratória sem a correspondente contraprestação, tendo havido regular instrução judicial e formação de convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

Em outras palavras, o precedente invocado pelo agravante parte de moldura fática e jurídica diversa: discute nulidade de ato administrativo de demissão ou exoneração por inobservância do direito de opção. Aqui, porém, a responsabilização judicial decorreu do reconhecimento de conduta dolosa causadora de
dano
ao erário, após contraditório pleno em juízo. A ausência de prévia opção, ainda que pudesse ser relevante em esfera administrativa específica, não tem o condão de neutralizar, por si só, a ilicitude material dos fatos apurados nestes autos, nem de tornar nula a ação judicial de improbidade.

Assim, a alegada nulidade não se sustenta.

3. Da superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025 e da pretendida atipicidade superveniente

De fato, a Emenda Constitucional nº 138, de 19/12/2025, alterou o art. 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários e observância do teto constitucional.

Todavia, essa alteração não conduz à automática atipicidade superveniente da conduta objeto destes autos.

Primeiro, porque a responsabilização aqui examinada não decorreu de mera infração formal ao regime de acumulação, mas do reconhecimento de ato ímprobo
causador de
dano
ao erário, consubstanciado na percepção de remuneração pública indevida sem contraprestação correspondente, no contexto fático delimitado na sentença e mantido pela decisão agravada.

Segundo, porque o Tema 1.199 do STF diz respeito, especificamente, à retroatividade das disposições mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente quanto ao elemento subjetivo, à tipicidade e a aspectos prescricionais. Não se extrai desse precedente autorização para transportar, de forma automática, toda e qualquer modificação constitucional ou administrativa posterior para desfazer condenações por improbidade já baseadas em
dano
ao erário comprovado.

Terceiro, porque a EC nº 138/2025 entrou em vigor apenas em 19/12/2025, muito depois dos fatos discutidos e depois, inclusive, da sentença de procedência proferida em 19/01/2025. Não há, no texto da emenda, comando expresso de retroatividade apto a desconstituir consequências jurídicas já consolidadas de condutas pretéritas, sobretudo quando envolvem apuração de lesão efetiva ao patrimônio público.

Portanto, a superveniência da EC nº 138/2025 não esvazia a tipicidade do ato reconhecido nos autos.

4. Da alegada ausência de dolo específico

A decisão agravada apreciou a controvérsia já sob a ótica do regime inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, reconhecendo a necessidade de demonstração do dolo e concluindo, a partir dos elementos constantes dos autos, pela presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do ato ímprobo.

O agravante procura requalificar sua conduta como mero erro escusável de interpretação constitucional, sustentando boa-fé e convicção de licitude. Entretanto, a tese não passa de reiteração do inconformismo já deduzido na apelação e não desmonta
a
ratio

decidendi
da decisão monocrática. A moldura fática acolhida na origem — e mantida pela Relatoria — foi no sentido de que o agente tinha ciência da simultaneidade dos vínculos e das consequências funcionais e patrimoniais dela decorrentes, persistindo na situação que gerou pagamento indevido.

Não se está diante de responsabilidade objetiva ou de punição por mera irregularidade administrativa. O que se assentou foi a existência de conduta consciente e prolongada, apta a produzir
dano
ao erário, o que satisfaz a exigência de dolo no âmbito do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, na redação aplicável ao caso. A simples alegação de boa-
fé subjetiva, desacompanhada de elemento robusto apto a neutralizar o quadro probatório considerado na origem, não basta para afastar a condenação.

Logo, não há ausência de dolo específico.

5. Da impugnação à valoração da prova e da alegada inexistência de enriquecimento ilícito ou percepção sem contraprestação

O agravante sustenta que se afastou do cargo estadual sem remuneração, buscando infirmar a conclusão de que houve percepção de valores sem a correspondente contraprestação. Contudo, a sentença fixou expressamente o ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 64.661,76, bem como multa civil em igual montante, justamente por reputar comprovado o dano patrimonial decorrente dos pagamentos indevidos. Essa conclusão foi preservada na decisão monocrática.

O agravo interno, nesse particular, limita-se a propor leitura alternativa dos fatos e da prova, sem demonstrar erro patente na valoração efetuada pelo juízo de origem e confirmada monocraticamente. Não aponta documento ou prova nova incontornável que imponha inversão do convencimento judicial, nem revela contradição interna do decisum agravado. Trata-se, em verdade, de pedido de simples reexame da prova, o que, por si, não justifica a retratação da decisão monocrática.

Além disso, embora o agravante mencione “inexistência de enriquecimento ilícito”, importa registrar que a condenação foi fundada no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, isto é, em ato causador de
dano
ao erário, e não na tipologia do art. 9º. Assim, a improcedência da ação não decorre da ausência de enriquecimento ilícito stricto sensu, pois o núcleo condenatório residiu na lesão patrimonial imposta à Administração.

6. Do pedido subsidiário de redução ou exclusão das sanções

Também não há espaço para reforma subsidiária.

A sentença aplicou: ressarcimento integral ao erário em R$ 64.661,76; perda do cargo de Especialista em Educação; suspensão dos direitos políticos por quatro anos; multa civil equivalente ao valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de quatro anos. A suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar foram fixadas no patamar mínimo indicado na sentença para o art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992.

Não se verifica desproporcionalidade a justificar a intervenção do colegiado. Ao contrário, as reprimendas guardam pertinência com a gravidade concreta da conduta reconhecida, com a extensão do dano e com a necessidade de reprovação e prevenção específicas. A multa civil, ademais, foi arbitrada em correspondência ao valor do prejuízo
apurado, sem extrapolação irrazoável. A perda da função pública, por sua vez, foi motivada na manifesta incompatibilidade entre a conduta apurada e a permanência do agente no serviço público.

Não há, pois, descompasso entre a sanção e os fatos reconhecidos judicialmente.

Desse modo, as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se, em grande medida, à reiteração das teses já deduzidas na apelação, sem demonstração de erro de julgamento apto a justificar retratação.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
1
3

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026